Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em eventuais vícios no julgado a ensejar sua integração quando apreciadas as matérias controvertidas, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária a seu entendimento.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório na oposição de embargos de declaração sucessivos, sem que se vislumbre, ao menos minimamente, qualquer dúvida objetiva que decorresse de alguma imprecisão do julgado, a fim de que se pudesse extrair um manejo plausível desta via recursal, deve ser aplicada multa ao embargante, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.